Tribunal: TJSP
Processo: 1022909-74.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Apelante aponta a nulidade da prova pericial em razão de suposta suspeição da perita nomeada nos autos. Perita indicada como assistente técnica do empregador do obreiro em ações trabalhistas. Suspeição arguida somente após a apresentação do laudo. Preclusão. Arguição de suspeição deve ocorrer na primeira oportunidade em que parte se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Apelante aponta a nulidade da prova pericial em razão de suposta suspeição da perita nomeada nos autos. Perita indicada como assistente técnica do empregador do obreiro em ações trabalhistas. Suspeição arguida somente após a apresentação do laudo. Preclusão. Arguição de suspeição deve ocorrer na primeira oportunidade em que parte se manifestar nos autos, in casu, imediatamente após a nomeação do perito, sob pena de preclusão. Art. 148, § 1o, do CPC. Hipótese que, ademais, não encontra correspondência no rol do artigo 145 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.